Tribunal: TJDFT
Processo: 0729658-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0729658-22.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: MARINA RABELLO JARDIM AGRAVADO: JESSICA RAFAELA DA ROCHA ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Constatada a incapacidade superveniente da Agravante, foi determinada a suspensão do processo, até a regularização processual da Agravante nos autos de origem. Foi salientado que a referida determinação atingiria apenas a mencionada litisconsorte passiva, sem necessidade de paralisar a execução em relação aos demais executados (Id. 63326016). A douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, solicitou a intimação pessoal da Agravante para regularização a representação processual, na pessoa do seu curador; a expedição de ofício ao Juízo de origem e à Relatora da Apelação no. 0703456-05.2024.8.07.0001, para que intimem o Ministério Público para intervir nos respectivos processos, sob pena de nulidade. Da análise dos autos de referência, verifico que já foi determinada a regularização da representação processual da Agravante. Assim, a fim de evitar a prática de atos processuais repetitivos, em clara ofensa aos princípios da economia e eficiência processuais, é desnecessária a intimação pessoal da Agravante em sede recursal, na pessoa do curador, tendo em vista que a regularização processual nos autos de origem será comunicada à instância recursal. Diante do aduzido, mantenho a decisão que determinou a suspensão do processo, até a regularização processual da Agravante nos autos de referência. Informe ao Juízo de origem a respeito da necessidade de a representação processual da devedora incapaz ser regularizada e de se intimar o Ministério Público, consoante os artigos 313, I, 178, II, do CPC. Por fim, expeça-se ofício à Relatora da AP 0703456-05.2024.8.07.0001, a fim de informar a incapacidade superveniente de Marina Rabello Jardim. Comunique-se. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora